Tribunal: TJSP
Processo: 2003248-37.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas.
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO. Pleito fundado no CPP, art. 621, I. Pertinência. Cognição possível.
PRELIMINAR DEFENSIVA. Ausência de prova ilícita. Abordagem da Guarda Municipal realizada de forma regular, precedida de fundadas razões. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaçou a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas.
PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO. Pleito fundado no CPP, art. 621, I. Pertinência. Cognição possível.
PRELIMINAR DEFENSIVA. Ausência de prova ilícita. Abordagem da Guarda Municipal realizada de forma regular, precedida de fundadas razões. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que rechaçou a desclassificação para consumo pessoal.
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Inaplicabilidade do redutor da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o. Penas diminuídas. Regime fechado intocável. Ausência de comprovação de quaisquer das hipóteses previstas no CPP, art. 621, I, II ou III. Fundamentação exauriente e irretocável.
DEFERIMENTO PARCIAL.